Tribunal: TJBA
Processo: 8004420-97.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004420-97.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RAMON CALDAS BARBOSA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. ACORDO ENTRE O CAUSADOR DO DANO E O SEGURADO. INEFICÁCIA PERANTE A SEGURADORA. ART. 786, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL. VALOR DO ACORDO INFERIOR AOS DANOS COMPROVADOS. PAGAMENTO PELA SEGURADORA DEVIDAMENTE COMPROVADO. DIREITO DE REGRESSO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004420-97.2021.8.05.0150, em que figuram como apelante EQUILÍBRIO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP e como apelado TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.